Tribunal: TJES
Processo: 5002406-02.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-02.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO ALVES HENRIQUE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO APLICAÇÃO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. REDUÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada visando à desconstituição parcial de condenação proferida em ação penal na qual foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas à pena de 10 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, sob o argumento de ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir a fixação da pena-base já apreciada em sede de apelação; (ii) estabelecer se a não aplicação da atenuante da menoridade relativa, comprovada nos autos, configura contrariedade ao texto expresso da lei apta a ensejar a revisão da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas de cabimento, nos termos do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla da dosimetria da pena.

4. O pedido de revisão da pena-base configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida em apelação, sem demonstração de ilegalidade ou fato novo, o que impede seu conhecimento.

5. A jurisprudência do STJ veda o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas ou reavaliação da dosimetria, salvo flagrante ilegalidade.

6. A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, possui natureza objetiva e deve ser obrigatoriamente reconhecida quando comprovada a idade inferior a 21 anos à época dos fatos.

7. Documento idôneo juntado aos autos, conforme a Súmula 74 do STJ, comprova que o revisionando era menor de 21 anos no início da prática delitiva, impondo a incidência da atenuante.

8. Na dosimetria, a atenuante incide no crime de tráfico, reduzindo a pena intermediária, enquanto no crime de associação, fixada a pena-base no mínimo legal, a redução é inviável em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conhecido em parte e, na parte conhecida, pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não admite rediscussão da pena-base quando a matéria já foi apreciada em apelação, salvo flagrante ilegalidade ou fato novo.

2. A não aplicação da atenuante da menoridade relativa, quando comprovada por documento idôneo, configura contrariedade ao texto expresso da lei penal e autoriza revisão criminal.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 65, I, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 18/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.358.463/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; STJ, Súmulas 74 e 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte dos pedidos para que, no que conhecido, julgar procedente a pretensão revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
LEONARDO ALVES HENRIQUE
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº
0001706-29.2018.8.08.0021
, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra expressa disposição de lei, na medida em que não houve a aplicação da atenuante da menoridade relativa, embora comprovado que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos.

Afirma, ainda, que não houve proporcionalidade na fixação da pena-base, bem como a ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação.

Pugna pela procedência do pleito revisional, de modo a desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do requerente.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID nº
18284457
concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19028111
), opinando pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LEONARDO ALVES HENRIQUE
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001706-29.2018.8.08.0021, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra expressa disposição de lei, na medida em que não houve a aplicação da atenuante da menoridade relativa, embora comprovado que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos.

Afirma, ainda, que não houve proporcionalidade na fixação da pena-base, bem como a ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação.

Pugna pela procedência do pleito revisional, de modo a desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do requerente.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Com efeito, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que se entende que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, quanto ao pleito revisional acerca da fixação da pena-base e sua alegada desproporcionalidade, pude verificar que esta eg. Corte já teve a oportunidade de apreciar o processo dosimétrico no julgamento do recurso de apelação interposto pelos acusados, inclusive pelo revisionando, oportunidade em que se assentou pela inexistência de ilegalidade, conforme se verifica do trecho do voto proferido pelo preclaro Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo:

Sobre a dosimetria, pugnam as defesas de WESLEY PEREIRA, CLAUDIO, GABRIEL, NAIR, LUCAS, ADILSON e LAYS, pelo redimensionamento das penas-bases, sob o argumento de que foram valoradas de forma elevada e inidônea.

Sem razão.

Como cediço, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos, ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais, dentro de seu livre convencimento motivado.

Outrossim, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência pátria, basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade, e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo.

E no caso em análise, há a persistência do juízo de censura dirigido aos vetores, impondo-se a conclusão de que o Juiz definiu as penas-base com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual devem ser mantidas.

Rememoro que a jurisprudência orienta no sentido do "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Firme nessas premissas,
SUSCITO
e
ACOLHO
a preliminar para
NÃO CONHECER
do pedido revisional afeto à revisão da pena-base.

DO MÉRITO REVISIONAL

Conforme se verifica da denúncia (ID nº 18182956), imputou-se ao revisionando LEONARDO a prática dos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico por fatos ocorridos entre os anos de setembro/2016 a início de 2017 relacionados à “Operação Maré Morta” em Guarapari/ES.

Após instrução processual, o revisionando foi condenado nos termos da denúncia.

No processo dosimétricos dos crimes em questão, verifica-se que não houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, não obstante contasse da qualificação do acusado na denúncia que nasceu em 08/11/1995, o que é corroborado por documento hábil juntado ao presente feito no ID nº 18727520, conforme exigido pela Súmula nº 74 do STJ, que demonstra que ele era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Isso porque a operação, embora desencadeada em setembro/2016, objetivava a apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico que ocorriam no referido Juízo, logo, quando do início da prática criminosa, o revisionando era menor de 21 (vinte e um) anos.

Destaco que se trata de circunstância objetiva que demanda a imperiosa necessidade de redução da pena, não havendo margem de discricionariedade na sua aplicação ou não.

Assim, passo à nova dosimetria da pena:

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não houve o reconhecimento de agravantes.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa no patamar fixado pelo Sentenciante (500 dias-multa), pois se encontra no mínimo legal.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão).

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de reduzir a pena por força da Súmula nº 231 do STJ.

Não houve o reconhecimento de agravantes.

Na terceira fase, não houve a aplicação de causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo mantenho a pena definitiva do requerente em 3 (três) anos de reclusão.

Mantenho a pena de multa no patamar fixado pelo Sentenciante (700 dias-multa), pois se encontra no mínimo legal.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando a regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do revisionando resta fixada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) multa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, dos pedidos revisionais para que, no conhecido,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional a fim de desconstituir a coisa julgada e reduzir a pena do revisionando para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) multa.

Encerrado o presente julgamento,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução para ciência e adequação dos cálculos executivos.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.